Tribunal: TJSP
Processo: 2130670-97.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE ASSEGURAR O EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO, POR SUA VEZ, CONTRA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RÉUS NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB PENA DE GRAVE RISCO IRREPARÁVEL À SOCIEDADE. DESCABIMENTO – DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE SE

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE ASSEGURAR O EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO, POR SUA VEZ, CONTRA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RÉUS NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB PENA DE GRAVE RISCO IRREPARÁVEL À SOCIEDADE. DESCABIMENTO – DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS OU DA APLICAÇÃO DE ANALOGIA NO PROCESSO PENAL QUE SE AFIGURA CONTROVERSA – DEFERIMENTO 'AB INITIO' DO POSTULADO EFEITO SUSPENSIVO, EM TUTELA DE URGÊNCIA, QUE IMPLICARIA EM ANTECIPAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO MANEJADO, BURLANDO ASSIM O SISTEMA RECURSAL LEGALMENTE PREVISTO – PRECEDENTES DA JURISRPUDÊNCIA – CAUTELAR INDEFERIDA LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2130670-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
4a VARA CRIMINAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
indeferirem liminarmente o pedido de medida cautelar. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
2
Voto no 20110
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 Requerente:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Requerido: MM. Juiz(a) de Direito da 4a Vara Criminal de Cubatão
Interessado: THIAGO DOS SANTOS BARBOSA,
EMENTA:
CAUTELAR
INOMINADA

PRETENSÃO
MINISTERIAL DE ASSEGURAR O EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO, POR SUA
VEZ, CONTRA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
AOS RÉUS NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
SOB PENA DE GRAVE RISCO IRREPARÁVEL À SOCIEDADE.
DESCABIMENTO
DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE SE AFIGURA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
ADMISSIBILIDADE DE
MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS OU DA APLICAÇÃO DE
ANALOGIA NO PROCESSO PENAL QUE SE AFIGURA
CONTROVERSA

DEFERIMENTO
'AB
INITIO'
DO
POSTULADO
EFEITO
SUSPENSIVO,
EM
TUTELA
DE
URGÊNCIA, QUE IMPLICARIA EM ANTECIPAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO MANEJADO, BURLANDO ASSIM O SISTEMA
RECURSAL LEGALMENTE PREVISTO PRECEDENTES DA
JURISRPUDÊNCIA

CAUTELAR
INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada Criminal com
pedido liminar inaudita altera pars promovida pelo d. Promotor de Justiça da
4a
Vara
Criminal
de
Cubatão,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1503936-39.2019.8.26.0536, com o fim de conferir, excepcionalmente, efeito
ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, por sua vez, contra a decisão
que concedeu a liberdade provisória ao réu THIAGO DOS SANTOS
BARBOSA sob o fundamento de que o réu é primário e portador de bons
antecedentes, havendo, portanto, a possibilidade de lhe ser, ao final,
concedido o regime inicial aberto.
Em suma, depois de afirmar o cabimento do manejo da
medida cautelar e a ausência de previsão legal de efeito suspensivo em
recurso em sentido estrito, o requerente afirma que estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
3
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que o MM. Juiz
Plantonista converteu a prisão em preventiva de forma fundamentada, além
disso, o réu responde a um processo por formação de quadrilha de roubos de
carga e apropriação indébita, em Cajamar, e, nesta oportunidade, ter sido
surpreendido, em Cubatão, transportando carga de procedência ilícita,
inibidor de rastreador, documentos falsificados, ferramentas, tudo a reforçar
que a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para afastá-lo do
mundo marginal. Assinala, ainda, que o prazo para o término da instrução
criminal não é excessivo, porquanto o acusado encontrava-se preso por cerca
de quatro meses. Postula, assim, seja deferida a medida cautelar para atribuir
efeito suspensivo ao recurso interposto, com o imediato restabelecimento da
prisão preventiva do recorrido (fls. 01/18).
É o relatório.
A pretensão ministerial não merece acolhida, anotando-se
desde logo que o caso já é de conhecimento desta Relatora, discutindo-se
anteriormente, nos autos do habeas corpus 2052723-64.2020.8.26.0000, cuja
ordem foi julgada prejudicada em 06/05/2020.
Também de início fica o registro de que se afigura
controversa, quando menos, a admissibilidade de medidas cautelares atípicas
ou da aplicação de analogia no processo penal para burlar a observância do
princípio da taxatividade inerente à imposição de medidas cautelares
pessoais.
In casu, o paciente Thiago dos Santos Barbosa está
sendo processado pela prática dos crimes descritos nos artigo 180, “caput” e
artigo 304 c.c. artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
porque, segundo a acusação, após 26 de novembro de 2019, até 05 de
dezembro do mesmo ano, por volta das 18h45, em local nela destacado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
4
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo M.BENZ/AXOR 2036
LS, ano 2018, cor branco, ostentando a placa GBU9919 Campinas/SP,
acoplado ao semirreboque, modelo SR/FACCHINI SRF CFED, placa
FSX4777- Marília/SP(auto de exibição e apreensão de fls. 13/16), coisa
(caminhão) que sabia ser produto de crime.
Consta, também, que, no dia 05 de dezembro de 2019,
por volta das 18h45, em local destacado na denúncia, o acusado fez uso de
documento público falsificado, qual seja, de dois Certificados de Registro e
Licenciamento de Veículo (C.R.L.V.), com números idênticos (auto de
exibição e apreensão de fls. 13/16), consoante laudo documentoscóico a ser
anexado.
Segundo o apurado, policiais militares rodoviários
receberam informações do serviço de inteligência de que indivíduos, que
teriam efetuado roubo de carga de cigarros, ocorrida em 26.11.19 (boletim de
ocorrência n.o 356/19), estariam trafegando, com veículos (Honda City, placa
EHG3307, Iveco Daily, placa GEO7452, caminhão Ford Cargo, placa
GIY4180 e outro caminhão Mercedes Benz, Axor, placa GBU9919), pelas
rodovias da Baixada Santista, visando efetuar novos crimes patrimoniais.
Passaram os policiais, então, a efetuar patrulhamento,
momento em que, próximo ao local dos fatos, Km 64, visualizaram os
veículos citados, sentido Capital.
Após um acompanhamento à distância, os policiais de
outra viatura, no Km 56, conseguiram abordar, apenas, o condutor, ora
denunciado, do caminhão Mercedes Benz, acoplado ao semirreboque Fachini,
placa FSX4777. Já a outra viatura, obteve êxito em apreender o veículo Iveco
Daily, placa GEO7452, sendo localizados, em seu interior, um documento
CRLV n.o 014829514670, bem como diversos objetos (dois aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
5
celulares, um alicate e uma serra de corte, um pé de cabra, uma alavanca e um
aparelho inibidor de sinal conhecido como “Jammer” ou “Capeta”).
No interior do veículo, conduzido pelo denunciado,
foram localizadas uma placa veicular FTH3195 e duas placas veiculares
GBO-6149. Já no interior da carreta, foi localizada uma carga de brinquedos,
sem comprovante da origem.
Posteriormente, o denunciado exibiu dois certificados de
registro e licenciamento de veículos alusivos ao caminhão que conduzia, bem
como ao semirreboque acoplado. Contudo, ambos os documentos
apresentavam o mesmo número de espelho, ou seja, 014122546733.
Na sequência, a partir da suspeita dos documentos, foram
efetuadas vistorias nos veículos, não tendo sido localizada a numeração do
motor, sendo, ainda, constatados indícios de adulteração nas numerações dos
agregados.
Constatou-se, inclusive, no que tange a placa do
caminhão GBU-9919, o boletim de ocorrência n.o 592/16 (6o DP de
Campinas), sobre adulteração de sinal identificador do veículo. Indagado, o
denunciado informou ter recebido a quantia de R$2.000,00, para fins de
transporte da carga apreendida. Confessou, ainda, referente à carga de
cigarros roubada anteriormente, tê-la também transportado, pelo mesmo
valor, tendo conhecimento da origem ilícita.
Em audiência de custódia, presentes materialidade
delitiva e indícios de autoria, a prisão foi convertida em preventiva porque,
conforme o Magistrado Plantonista, também presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar estabelecidos no art. 312, do Código de
Processo Penal, em especial a conveniência da instrução criminal e o
resguardo da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
6
Todavia, em 17/04/2020, em virtude do excesso de prazo
e da insubsistência dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar
(arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal), o Juiz a quo acolheu o pedido
da Defesa, e revogou a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares
descritas nos incs. I, IV e V, do art. 319, do Código de Processo Penal (fls.
139/146, dos autos principais), tendo sido expedida alvará de soltura (fls.
149/150, dos autos principais) devidamente cumprido (fls. 153/155, dos autos
principais).
Consulta realizada ao sistema de andamentos criminais “e-
SAJ” (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça mostra
que foi designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento para o
dia 22 de junho de 2020 (fls. 164/168).
Contra o decisum, interpôs o Ministério Público na data
de 11 de junho de 2020 recurso em sentido estrito (fls. 21/27) e,
concomitantemente, promoveu a presente cautelar inominada criminal,
unicamente a fim de conceder efeito suspensivo àquele.
Ocorre que, apesar de existir a possibilidade de concessão
de tutela antecipada em recurso em sentido estrito no âmbito criminal em que
efetivamente haveria a possibilidade de analisar os requisitos da prisão
preventiva, o pleito ministerial consiste, aqui, na imediata concessão de efeito
suspensivo a recurso interposto em primeiro grau, contra decisão que se
mostrou motivada, nem se vislumbrando, ao menos em cognição sumária,
ilegalidade flagrante ou teratológica, tampouco se podendo presumir danos
imediatos ao seio social que resultassem da soltura do réu..
Nesse ponto, cumpre ver que tal matéria a atribuição de
efeito suspensivo a recurso quando não houver previsão legal a respeito, já foi
reiteradamente analisada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (AgReg no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
7
no 384.863/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 5.10.2017), restando
editada a súmula no 604 sob o seguinte enunciado: “Mandado de Segurança
não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto
pelo Ministério Público”.
E o deferimento ab initio do postulado efeito suspensivo,
vale dizer, de tutela de urgência para o que seria imprescindível demonstração
de risco ao resultado útil do processo, implicaria em antecipação das
consequências do julgamento de mérito do recurso manejado, burlando assim
o sistema recursal legalmente previsto.
Vale dizer, seja por meio do mandado de segurança ou
cautelar inominada, afigura-se ineficaz a discussão sobre concessão de efeito
suspensivo, porquanto o presente caso sequer se adequa ao artigo 584 do
Código de Processo Penal, que relaciona as únicas hipóteses suscetíveis
àquela consequência:
“Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos
de perda da fiança, de concessão de livramento
condicional e dos nos. XV, XVII e XXIV do art. 581.”
Assim, impossível a concessão de efeito suspensivo,
ressalvada a hipótese de reavaliação da questão na oportunidade de
julgamento do recurso em sentido estrito. Nesse sentido, há reiteradas
decisões desta e. Corte Estadual de Justiça (Cautelar Inominada no 2207311-
97.2018.8.26.0000, rel. Tristão Ribeiro, j. em 1.10.2018; Cautelar Inominada
no 2159492-67.2018.8.26.0000, rel. Moreira da Silva, j. em 8.11.2018;
Cautelar
Inominada
no
2154921-53.2018.8.26.0000,
rel.
Hermann
Herschander, j. em 27.9.2018).
Ante o exposto, indefiro liminarmente o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2130670-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20110
8
medida cautelar.
IVANA DAVID
Relatora